Tribunal: TJSP
Processo: 1015745-97.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Proteção veicular. Colisão. Contrato de seguro atípico. Aplicação do CDC à hipótese. Materialização do risco contratado. Cabia à associação ré provar a ocorrência de hipótese de exclusão de cobertura. Ônus do qual não se desincumbiu. Ausência de comprovação de estacionamento em local proibido. De qualquer forma, presume-se a culpa do condutor do veículo que estava em movimento no

Ementa:
APELAÇÃO. Proteção veicular. Colisão. Contrato de seguro atípico. Aplicação do CDC à hipótese. Materialização do risco contratado. Cabia à associação ré provar a ocorrência de hipótese de exclusão de cobertura. Ônus do qual não se desincumbiu. Ausência de comprovação de estacionamento em local proibido. De qualquer forma, presume-se a culpa do condutor do veículo que estava em movimento no momento do abalroamento. Sentença mantida. Recurso não provido.